Tribunal: TJMT
Processo: 1027217-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027217-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEVANIL GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 057.960.541-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), COMPLEXO SOCIOEDUCATIVO DE CUIABÁ (VÍTIMA), FERNANDO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 017.251.661-78 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I E IV, CP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
EM CONTEXTO DE INVASÃO DE PRÉDIO PÚBLICO, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRÁTICA NOTURNA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que homologou prisão em flagrante (10/07/2025) e a converteu em preventiva, no bojo da Ação Penal n. 1013443-18.2025.8.11.0042, por suposta prática de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do CP); alegação defensiva de ausência de justa causa para a custódia diante de crime sem violência, hipervulnerabilidade por situação de rua (Resolução CNJ n. 425/2021) e suficiência de cautelares diversas; liminar indeferida; informações prestadas pela autoridade apontada como coatora; parecer ministerial pela denegação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP para a prisão preventiva; (ii) estabelecer se há
fumus commissi delicti
com base em indícios de autoria e materialidade aptos a sustentar a medida cautelar em sede de
habeas corpus
; (iii) determinar se o
periculum libertatis
se demonstra, notadamente pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta do
modus operandi
; (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6o, CPP) seriam suficientes; (v) avaliar a relevância da situação de rua do paciente à luz da Resolução CNJ n. 425/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade da preventiva se confirma pelo art. 313, I, do CPP, pois o delito imputado (furto qualificado) é doloso e com pena máxima abstrata superior a 4 anos.

4.

O
fumus commissi delicti
se estabelece por indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (prisão em flagrante no interior do Complexo Socioeducativo, apreensão da
res furtivae
e de instrumento, relatos de agentes socioeducativos e policiais, registros e imagens), sendo inviável o reexame aprofundado de prova na via estreita do
habeas corpus
(Enunciado 42/TCCR).

5.

O
periculum libertatis
se evidencia pela necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, do
modus operandi
(invasão de prédio público, rompimento de obstáculo, prática noturna, emprego de instrumento) e de registros criminais em curso de mesma natureza, em consonância com a jurisprudência do STF e do STJ.

6.

A dedução do risco de reiteração a partir de inquéritos e ações penais em curso não viola a presunção de inocência, conforme orientação do STJ e do Enunciado 06/TCCR.

7.

A existência de predicados pessoais favoráveis não afasta, por si, a custódia quando presente o perigo à ordem pública; o entendimento desta Corte (Enunciado 43/TCCR) e dos Tribunais Superiores autoriza a manutenção da medida extrema quando há fundamentação concreta.

8.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes (art. 282, § 6o, CPP), diante da contumácia delitiva e da gravidade concreta, segundo orientação consolidada do STJ.

9.

A situação de rua impõe atenção do Poder Judiciário (Resolução CNJ n. 425/2021), mas não constitui salvo-conduto, especialmente quando há notícia de descumprimento anterior de condições impostas em liberdade provisória e persistência do risco de reiteração.

10.

A decisão impugnada observa o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF), expondo elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada a elementos concretos do
modus operandi
, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O risco de reiteração delitiva pode ser deduzido da existência de inquéritos e ações penais em curso, sem ofensa à presunção de inocência. 3. A situação de rua não afasta a preventiva quando demonstrada sua necessidade por fundamentos concretos. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco à ordem pública (art. 282, § 6o, CPP). 5. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória para reexame aprofundado de elementos fático-probatórios”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I; Resolução CNJ n. 425/2021; Enunciados TCCR/TJMT n. 06, 42 e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T., j. 16.06.2020, DJe 15.07.2020; AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; RHC 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a T., j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019; AgRg no HC 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

FERNANDO DE SOUZA CÂNDIDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Nos mesmos moldes do que foi relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consubstanciado na
decretação e manutenção de prisão preventiva
, no bojo da
Ação Penal n. 1013443-18.2025.8.11.0042
, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Para contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente foi preso em flagrante delito em
10/07/2025
, em razão de seu suposto envolvimento no crime supramencionado e que, na audiência de custódia subsequente, a prisão em flagrante foi homologada, sendo convertida em prisão preventiva.

Nesse cenário, sustenta-se a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva, considerando tratar-se de crime cometido
sem violência ou grave ameaça à pessoa
. Destaca-se, ainda, que o paciente, à época dos fatos, encontrava-se em situação de rua, circunstância que atrairia a incidência das diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de pessoa
hipervulnerável,
cuja eventual condenação, no entendimento da impetrante, não justificaria a fixação de
regime inicial fechado
.

Com fundamento nessas alegações, a i. Defensoria Pública requer a
concessão

liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente determinada a liberdade do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ainda que condicionado à
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, se necessárias.

No
mérito
, requer-se a
confirmação
da liminar, caso deferida, para, ao final, conceder-se, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial foi instruída com os documentos constantes no ID 306485868.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 306753366), foram requisitadas informações à d. autoridade apontada como coatora, que as prestou por meio do ID 307689380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 312332853).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, verificando-se a presença dos pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular do presente
writ
, bem como identificadas as condições da ação, passo ao exame de mérito.

Verifica-se, a partir dos autos processuais eletrônicos e das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora, analisadas em conjunto com os dados constantes nos sistemas informatizados deste Egrégio Sodalício, que
FERNANDO DE SOUZA CÂNDIDO
e
DEVANIL GONÇALVES DOS SANTOS
foram
presos em flagrante delito em 10/07/2025
, em razão da suposta prática do
crime de furto qualificado
.

Consta que já foi oferecida denúncia nos autos da
Ação Penal n. 1013443-18.2025.8.11.0042
, na qual o i.
Parquet
imputou a
FERNANDO
e
Devanil
a prática da conduta tipificada no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. Segundo a peça acusatória, na data dos fatos, por volta das 01h00min, na Rua A1, n.o 162, Bairro Mato Grosso, nesta Capital, os denunciados, agindo em concurso de pessoas e com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para si, um rolo grande de fios de cobre e diversos pedaços adicionais do mesmo material, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes ao Complexo Socioeducativo de Cuiabá (Pomeri)
.

Conforme consta dos autos, os denunciados dirigiram-se até o mencionado Complexo com o intuito de subtrair fios de cobre de uma área que se encontrava em reforma. Atuando de forma conjunta, arrombaram a porta de blindex da guarita e, posteriormente, uma porta de madeira, conseguindo adentrar ao setor em obras. Do local, subtraíram os objetos acima mencionados.

Ainda no interior da unidade, os denunciados foram surpreendidos e detidos por cinco Agentes Socioeducativos, que apreenderam uma mochila, a fiação subtraída e um alicate de corte.

Durante a abordagem, o denunciado
Devanil
teria resistido à prisão, o que exigiu a adoção de técnicas de contenção por parte dos agentes, inclusive com a utilização de munição não letal, medida adotada com vistas à preservação da segurança e da integridade física dos envolvidos.

Os bens subtraídos foram imediatamente apreendidos e restituídos ao representante legal do Complexo Socioeducativo. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada, compareceu ao local, formalizou a prisão em flagrante dos envolvidos e os conduziu à Central de Flagrantes da Capital.

Em sede de interrogatório policial, o denunciado
Devanil
confirmou sua participação nos fatos, relatando que subtraiu o cobre em companhia de um indivíduo conhecido apenas pelo apelido de “
Marmita
”, informando, ainda, que já realizava essa prática há aproximadamente cinco ou seis dias. Negou, contudo, ter arrombado qualquer das portas de acesso ao local.

Posteriormente, em audiência de custódia, a d. autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e a
converteu em prisão preventiva,
decisão contra a qual se insurge a d. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do
writ
.

I –
DA SUSCITADA INIDONEIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra amparo na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista que o crime que lhe é imputado –
furto qualificado
– é doloso e punido com pena privativa de liberdade, cuja pena máxima, em abstrato,
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

No tocante ao
fumus commissi delicti
, entendo que este se encontra presente, ante a
existência de indícios suficientes de autoria e da prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos constantes dos autos, os quais, nesta fase processual perfunctória, mostram-se aptos a evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da medida extrema, de natureza cautelar.

Nesse contexto, embora a d. Defensoria Pública tenha se insurgido contra os indícios colhidos em desfavor do paciente, notadamente diante da versão dos fatos por ele apresentada na fase inquisitorial, impende ressaltar que, dada a natureza processual da prisão preventiva, tanto a sua decretação quanto a sua manutenção exige apenas a presença de
indícios suficientes de autoria
. A certeza quanto à autoria é matéria reservada ao juízo de mérito, cabendo à fase instrutória sua devida apuração. A legislação processual penal, portanto, admite a adoção da medida cautelar com base em elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
.

Destaca-se, ainda, que
o
habeas corpus
não se presta à aferição da qualidade ou suficiência da prova, porquanto demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do remédio heroico
, nos termos do Enunciado Orientativo n.
42 da TCCR/TJMT
.

Neste ponto, saliento o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.218254, do Auto de Apreensão n. 2025.16.322580, das declarações prestadas por agentes socioeducativos do Complexo do Pomeri, dos depoimentos dos policiais militares que atuaram no caso, das fotografias acostadas aos autos, bem como dos relatórios investigativos pertinentes. Cabe sublinhar que, perante a autoridade policial, o paciente negou a prática delitiva.

Nessa ordem de ideias, entendo que, estando
presentes indícios mínimos de autoria delitiva
, deve-se reservar ao d. juízo natural da causa,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a apreciação da versão dos fatos apresentada pela i. Defesa Técnica. De toda forma, é certo que o paciente foi
preso em flagrante delito
, na companhia de
Devanil,
no local dos fatos – Complexo Socioeducativo de Cuiabá (POMERI) –, estando na posse de uma mochila contendo, em seu interior, a fiação de cobre subtraída, bem como um alicate.

Ademais, não se pode desconsiderar que, tendo sido a denúncia
recebida
pelo juízo
a quo
, resta
reforçada
a conclusão quanto à existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que, nas razões de decidir, o d. juízo singular justificou a imprescindibilidade da medida segregatícia com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão do
risco de reiteração delitiva
.

Para melhor compreensão, transcrevo excerto da decisão impugnada:

“[...] O custodiado
FERNANDO DE SOUZA CÂNDIDO
, embora não possua condenações transitadas em julgado, apresenta diversos registros de antecedentes criminais pela prática reiterada do crime de furto qualificado consubstanciado nos seguintes procedimentos: 01) Ação Penal no0016030-06.2020.8.11.0042 /FURTO QUALIFICADO – 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT; 02) Inquérito Policial no 1007073-96.2020.8.11.0042/FURTOQUALIFICADO – NIPO; 03) Ação Penal no 1006364-61.2020.8.11.0042/FURTOQUALIFCADO – 4a Vara Criminal (aguardando realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07.08.2025); 04) Termo Circunstanciado no 1024504-96.2025.8.11.0001/AMEAÇA – Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT e 05) Ação Penal no 1006575-47.2025.8.11.0002/FURTO QUALIFICADO – 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT,
demonstrando propensão à reiteração delitiva
.

A materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, apreensão da res furtivae, relato das testemunhas e imagens do circuito de segurança da unidade. Os indícios de autoria também são fortes, havendo narrativa coesa da prática conjunta e dolosa do delito.

As circunstâncias do caso —
invasão de prédio público
, rompimento de obstáculo, prática noturna, emprego de instrumento para subtração, ausência de residência fixa e histórico de práticas similares — evidenciam a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

A jurisprudência também sustenta a adoção da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva:

"A prisão preventiva é medida cabível quando demonstrada a prática de crimes graves em reiteração, evidenciando risco concreto à ordem pública e à credibilidade do sistema penal. (STJ, HC759.583/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe02/06/2024)."

Portanto, entendo com base em fatos concretos que a liberdade do réu pode causar ofensa ao meio social, para a instrução do processo e para a eventual aplicação da lei penal. [...]”. (grifos no original).

Nesse cenário, é sabido que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando presentes, nos autos,
elementos concretos

a indicar a

periculosidade social

do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na empreitada criminosa. Tal circunstância é, por si só, suficiente para justificar a manutenção da medida extrema, como se verifica no caso (
ex vi
: STF – HC 183.446 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 15/07/2020; STJ – AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Ademais, colhe-se dos autos que
FERNANDO ostenta registros criminais desfavoráveis
, sendo que, ao menos
três processos referem-se a delitos da mesma natureza
– furto qualificado –, inclusive com características semelhantes ao ora apurado.

Na Ação Penal no
1006575-47.2025.8.11.0002
, subtraiu cabos de cobre, peças de barramento e unidades de cordoalha de aterramento do terreno da estação de rádio base da empresa “CLARO S/A”. Na ação no
1001630-30.2020.8.11.0042
, praticou furto qualificado em desfavor da empresa “CONTRUMÓVEIS”, subtraindo diversas ferramentas. Já nos autos no
1006364-61.2020.8.11.0042
, tentou subtrair um aparelho de ar-condicionado do estabelecimento comercial “EXTRA CAMINHÕES LTDA CUIABÁ”.

Nesse contexto, impõe-se observar a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Não é outro o entendimento consolidado por este Egrégio Sodalício, conforme se extrai do
Enunciado no 06/TCCR
: “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

À vista disso, entendo que agiu com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
,
evidenciado pela aparente periculosidade social
do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da segregação cautelar
.

Embora a
condição de pessoa em situação de rua
exija atenção especial do Poder Judiciário, nos termos da Resolução no 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, tal circunstância não constitui salvo-conduto para a prática de crimes, tampouco afasta a aplicação da medida extrema, quando demonstrada sua real necessidade.

Ressalto que a situação de rua, por si só, não configura causa automática de vulnerabilidade penalmente relevante, especialmente quando – como no caso em análise – o
paciente já foi
beneficiado com liberdade provisóri
a
nos autos da
Ação Penal no 1006575-47.2025.8.11.0002
, contudo, descumpriu as condições impostas, vindo a
reiterar na prática criminosa
.

Dessa forma,
como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (Destaquei).

Assim sendo,
tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto fundada em elementos concretos que conduzem à conclusão inarredável quanto ao
risco de reiteração delitiva e à periculosidade social do agente
, observando-se, inclusive, os princípios e preceitos constitucionais pátrios, em especial o insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação ou em carência dos pressupostos legais da medida
.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

II –
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO DE SOUZA CÂNDIDO
, mantendo, por conseguinte,
o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025